Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711096-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IOLANDA MARIA VILELA DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o réu indique médico especialista em cirurgia Micrográfica de Mohs credenciado ao plano, no prazo máximo de 5 dias, a contar da intimação, para a realização do procedimento cirúrgico indicado no ID n. 187904887 (processo de origem), bem como arque com as despesas necessárias à efetivação do procedimento e da recuperação da paciente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Foi determinado ainda que, não havendo médico credenciado, deverá a parte requerida arcar com as despesas médicas junto a Dra. Fernanda Simões Seabra Resende, no prazo de 05 dias, sob pena de constrição da quantia necessária via SISBAJUD, devendo a parte autora apresentar nota fiscal do valor levantado com a realização da cirurgia indicada. Em apertada síntese, o agravante alega a ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência à autora. Aduz que não houve negativa do agravante para realização do procedimento. Aponta o prestador indicado pela paciente não é credenciado ao plano de saúde. Indica que existe médico disponível, pelo plano de saúde, para realização do procedimento requerido pela autora, de modo que não seria possível a contratação de médico não credenciado. Salienta que a operadora não tem obrigatoriedade de disponibilizar prestador com especialização. Sustenta que não há urgência que justifique a concessão da tutela de urgência à autora. Por fim, destaca que a operadora não pode ser compelida a cobrir um risco não amparado pelo seguro. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 57139683). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A controvérsia reside acerca da presença dos requisitos da tutela de urgência concedida à agravada. Na origem, foi concedida a antecipação de tutela de urgência à agravada para que o réu indicasse médico especialista em cirurgia Micrográfica de Mohs credenciado ao plano para a realização do procedimento cirúrgico indicado no ID n. 187904887 (processo de origem). Na ausência de médico credenciado, a operadora deveria arcar com as despesas de médico particular não credenciado. Quanto à probabilidade do direito, consoante Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, na falta ou na inexistência de prestador credenciado, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado diretamente pela operadora ao prestador não credenciado, de forma integral. A agravada foi diagnosticada com câncer de pele, sendo indicado para o tratamento o procedimento cirúrgico Micrográfica de Mohs (id 187904887, processo de origem). O documento de id 157497748 (processo de origem) demonstra que a agravada é cliente do plano de saúde. Em análise perfunctória, verifico que a autora buscou realizar a cirurgia com médico particular não credenciado em razão da ausência de profissional de saúde na rede credenciada com especialização para realização da cirurgia, consoante documentos de id 187904875 – pág. 4/5. A decisão que concedeu a liminar não determinou o custeio imediato das despesas de médico particular não credenciado, mas apenas no caso da ausência de prestador qualificado indicado pelo plano, o que está em consonância com a resolução Resolução Normativa no 259/2011 da ANS. Há, portanto, probabilidade do direito da agravada. Quanto ao perigo de dano, o relatório médico (id 187904887, processo de origem) indica a urgência da realização da cirurgia e o perigo da demora em razão da progressão da doença, aumento do tumor e destruição do tecido local, além da possibilidade de acometer estruturas nobres. De outra parte, não há perigo de irreversibilidade da decisão, na medida em que a agravada poderá ser condenada a ressarcir o plano em caso de improcedência do pedido. Vislumbro presentes, portanto, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência deferida na origem, de modo que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi